Tribunal: STF
Processo: RHC 55702
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
PROCESSO CRIMINAL. A DEFESA DO RÉU NÃO PODE SER ATRIBUIDA A
ACADÊMICO DE DIREITO, ISOLADAMENTE. NO CASO NÃO SE CONFIGURA
QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 75, INC. I, II E III, E SEU
PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI N.4.215/63.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO, PARA SE ANULAR O PROVESSO
A PARTIR DA ATUAÇÃO DO ESTAGIARIO.